Tribunal: CARF
Processo: 11516.724027/2015-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.724027/2015-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.265 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BRF S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente substituto), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius
Guimarães, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise
Madalena Green.
Relatório
Por bem transcrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se de Autos de Infração por meio dos quais são constituídos os créditos
tributários da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, não cumulativas, nos valores
de R$889.136,72 e R$4.095.417,68, respectivamente, correspondentes a fatos geradores
ocorridos no período de janeiro a março de 2011. Os débitos apurados, remanescentes
após os descontos dos créditos reconhecidos, foram quitados com créditos de outras
origens, referentes a janeiro e fevereiro de 2011.
Do quadro DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL consta que
a infração consiste de OMISSÃO DE RECEITA.
Relata a Autoridade Fiscal que, conforme os balancetes de folhas 227 e seguintes,
extraídos do SPED Contábil, a contribuinte auferiu receita de créditos presumidos de
ICMS, receitas que não foram somadas nas linhas 02.Demais Receitas - Alíquota de
1,65% da Ficha 07A e 02.Demais Receitas - Alíquota de 7,6% da Ficha 17A, conforme
informado pela contribuinte na resposta ao item 14 da Intimação SEORT no 1070/2015,
onde listou apenas Royalties, arrendamentos e aluguéis.
Uma vez que tais receitas não foram tributadas, foi realizado o lançamento para a
constituição do crédito tributário devido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.724027/2015-92
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.265 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724027/2015-92

A impugnante, em síntese, alega que os créditos presumidos de ICMS não
compõem a base tributável dos tributos lançados por não consistirem de valores
recebidos em decorrência das atividades empresariais do contribuinte - sejam elas
operacionais (faturamento) ou não-operacionais (receita) -, mas de valores redutores de
custo, na medida em que se trata de benefício utilizado diretamente para reduzir o
montante devido a título do próprio gravame estadual na sistemática da não
cumulatividade que rege o ICMS. Para corroborar suas alegações, traz posicionamentos
doutrinários e jurisprudência do STF e STJ.
A DRJ juntou improcedente a impugnação, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
DATA DO FATO GERADOR: 31/01/2011, 28/02/2011, 31/03/2011
COFINS.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
SUBVENÇÃO.
CRÉDITO
PRESUMIDO ICMS. INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não cumulativa da Cofins, valores decorrentes de
subvenção, inclusive na forma de crédito presumido de ICMS, constituem, via de regra,
receita tributável, devendo integrar a base de cálculo dessas contribuições; ressalvada, a
partir de vigência Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, a hipótese da subvenção para
investimento, desde que comprovados os requisitos estabelecidos na legislação tributária
que a caracterizem.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
DATA DO FATO GERADOR: 31/01/2011, 28/02/2011, 31/03/2011
PIS/PASEP. REGIME NÃO CUMULATIVO. SUBVENÇÃO. CRÉDITO
PRESUMIDO ICMS. INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, valores
decorrentes de subvenção, inclusive na forma de crédito presumido de ICMS, constituem,
via de regra, receita tributável, devendo integrar a base de cálculo dessas contribuições;
ressalvada, a partir de vigência Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, a hipótese da
subvenção para investimento, desde que comprovados os requisitos estabelecidos na
legislação tributária que a caracterizem.
Cientificada da decisão piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese, as alegações de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atender aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
O cerne do litígio diz respeito a inclusão ou não na base de cálculo do
PIS/COFINS do crédito presumido de ICMS. Não há, no presente procedimento fiscal, acusação
do não cumprimento dos requisitos do art. 18 e 21 da Lei 11.941/2009, de modo que não há
necessidade de aferição do cumprimento dos requisitos do artigo 30 da Lei 12.973/2014, alterado
pela Lei Complementar 160/2017. O fundamento fiscal foi apenas de que tais receitas seriam
tributáveis, o que foi afastado pela legislação posterior.
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.265 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724027/2015-92

A DRJ, por sua vez, entende que o crédito presumido de ICMS se caracteriza do
subvenção para investimento (não tributável pelo PIS/COFINS) quando comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação tributária que a caracterizem, o que segundo ela não restou
demonstrado.
O litígio sob análise já foi julgado pela antiga composição desta Turma, onde
restou decidido, por unanimidade de votos, em converter o julgamento nos seguintes termos
(acórdão 3302-000.751:
O primeiro litígio envolve o conceito de receita para a legislação do PIS/Pasep e
da Cofins, sendo que a recorrente defendeu que os valores contabilizados relativos aos
créditos presumidos de ICMS, bem como às notas de débito de rebate e reembolso de
despesas não possuem a natureza de receita, mas de
recuperação/ressarcimento/reembolso de custos ou despesas, não representando nova
riqueza ou ingresso de numerário, e, por conseguinte, não se amoldando ao conceito de
receita.
Salienta-se que a recorrente é sujeita ao regime não-cumulativo das contribuições
e aos comandos do artigo 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, cujas redações em
2009 eram as abaixo transcritas:
Lei no 10.637/2002:
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Produção de efeito §
1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta
da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento,
conforme definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
II - (VETADO)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de
substituta tributária;
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita.
VI–não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado. (Incluído pela
Lei no 10.684, de 30.5.2003) (a Lei no 10.833/2003 ampliou a exclusão para "não
operacionais, decorrentes da venda do ativo permanente", aplicando-se ao PIS/Pasep, de
acordo com o artigo 15 da referida lei)
Lei no 10.833/2003:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.265 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724027/2015-92

jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita
bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme
definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à
alíquota 0 (zero);
II - não-operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente;
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de
substituta tributária;
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição que tenham sido computados como
receita.
VI - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS de créditos de
ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no inciso II do § 1o
do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996. (Incluído pela Lei no
11.945, de 2009). (Produção de efeito).
Verifica-se que a legislação incluiu todas as receitas no campo de incidência,
sendo irrelevante para a discussão aqui travada se se tratam de receitas da atividade-fim
ou acessória, pois que esta matéria somente influencia quando estamos diante da análise
do alcance da inconstitucionalidade do §1o do artigo 3o da Lei no 9.718/1998, o que não
é o caso dos autos.
De modo geral, o artigo 1o inclui todas as receitas na base de cálculo das
contribuições e elenca as exclusões desta base. Assim, a respeito de créditos presumidos
de ICMS, valores recebidos a titulo de abatimento ou rebate ou descontos condicionais,
bem como reembolsos de despesas não estão expressamente mencionadas nas exclusões
do artigo 1o. Assim, resta verificar se estes valores se amoldam ao conceito de receita.
Nesta matéria, a NBC T 19.30, norma brasileira de contabilidade aprovada pelo
Conselho Federa de Contabilidade, dispõe que Receita é o ingresso bruto de benefícios
econômicos durante o período proveniente das atividades ordinárias da entidade que
resultam no aumento do seu patrimônio líquido, exceto as contribuições dos
proprietários.
O Pronunciamento Técnico CPC 30 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
assim define receita:
Objetivo A receita é definida no Pronunciamento Conceitual Básico Estrutura
Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis como
aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de entrada
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.265 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724027/2015-92

de recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultam em aumentos
do patrimônio líquido da entidade e que não sejam provenientes de aporte de recursos
dos proprietários da entidade. As receitas englobam tanto as receitas propriamente ditas
como os ganhos. A receita surge no curso das atividades ordinárias da entidade e é
designada por uma variedade de nomes, tais como vendas, honorários, juros, dividendos
e royalties.
O objetivo deste Pronunciamento é estabelecer o tratamento contábil de receitas
provenientes de certos tipos de transações e eventos.
A questão primordial na contabilização da receita é determinar quando
reconhecê-la. A receita é reconhecida quando for provável que benefícios econômicos
futuros fluam para a entidade e esses benefícios possam ser confiavelmente mensurados.
Este Pronunciamento identifica as circunstâncias em que esses critérios são satisfeitos e,
por isso, a receita deve ser reconhecida. Ele também fornece orientação prática sobre a
aplicação desses critérios.
Conceitualmente, receita é o ingresso econômico representado por um aumento de
ativo ou diminuição de passivo que resultam em aumentos de patrimônio líquido e que
não sejam provenientes de aporte de recursos dos proprietários da entidade.
Os artigos 1o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 determinam que a
incidência independe da denominação ou classificação contábil, dispondo em seu §3o
sobre as receitas que não integram a base de cálculo, mencionando expressamente as
reversões de provisões e as recuperações de crédito baixados como perda (que é uma
recuperação de despesa), indicando a abrangência da definição de receita e a
necessidade de a lei definir expressamente as exclusões.
Assim, entendo que as recuperações de custos ou despesas são conceitualmente
receitas e sua exclusão da base de cálculo deve ser veiculada em lei. Confirmando seta
natureza, transcreve-se o artigo 44 da Lei no 4.506/1964:
Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I - O produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de conta
própria;
II - O resultado auferido nas operações de conta alheia;
III - As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;
IV - As subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas
jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.
Destarte, seja como redução de custo da compra, seja como reembolso de
despesas, seja como redução de despesa de ICMS, todos estes valores impactam de modo
positivo o resultado.
Quanto aos créditos presumidos de ICMS, a recorrente não refuta a afirmação
fiscal de que se tratam de subvenções para custeio, mas defende apenas que são
redutores de custo, o que não afasta a natureza de receita, conforme expressamente
dispõe o inciso IV do artigo 44 da Lei no 4.506/1964, além do fato de haver, efetivamente,
um ingresso financeiro, na medida que a recorrente recebe o ICMS destacado nas vendas
que realiza e não o repassa aos erário estadual, em razão do crédito presumido que
recebe, conforme depreende-se da redação do artigo 15, inciso IX do RICMS/SC-2001, já
revogado:
Art. 15. Fica concedido crédito presumido:
[...]IX - REVOGADO.
IX – Redação daAlt. 333 – vigente de 22.09.03 a 20.09.12:
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.265 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724027/2015-92

IX - nas saídas de mercadorias importadas do exterior do país, promovidas pelo
importador ao qual tenha sido concedido o regime especial de que trata o Anexo 3, art.
10, calculado sobre o valor do imposto devido pela operação própria, nos seguintes
percentuais, observado o disposto no § 3o (Lei no 10.297/96, art. 43):
a) 84% (oitenta e quatro por cento), nas saídas tributadas à alíquota de 25% (vinte
e cinco por cento);
b) 76,47% (setenta e seis inteiros e quarenta e sete centésimos por cento), nas
saídas tributadas à alíquota de 17% (dezessete por cento);
c) 66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), nas
saídas tributadas à alíquota de 12% (doze por cento);
d) 42,86% (quarenta e dois inteiros e oitenta e seis centésimos por cento), nas
saídas tributadas à alíquota de 7% (sete por cento).
Em sustentação oral, o patrono alegou a publicação da Lei Complementar no
160/2017, cujos artigos 9o e 10, promulgados em 22/11/2017, após rejeição dos vetos
originais (quase três anos após a interposição da peça recursal), dispuseram que os
incentivos e benefícios fiscais relativos ao ICMS passam a ser considerados subvenções
para investimento, se atendidos os requisitos e condições estabelecidos na referida lei,
nos termos abaixo:
Art. 9o O art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar
acrescido dos seguintes §§ 4o e 5o:
‘Art. 30. ..................................................................................
.................................................................................................
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada
a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.’ (NR)
Art. 10. O disposto nos§§ 4oe 5odo art. 30 da Lei no12.973, de 13 de maio de
2014, aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de
ICMS instituídos em desacordo com o disposto naalínea ‘g’ do inciso XII do § 2odo art.
155 da Constituição Federalpor legislação estadual publicada até a data de início de
produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que atendidas as respectivas
exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3odesta Lei Complementar.
O artigo 30 da Lei no 12.973/2.014 passou à seguinte redação:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução
de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se
refere oart. 195-A da Lei no6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser
utilizada para:(Vigência)
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente
absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou II -
aumento do capital social.
§ 1oNa hipótese do inciso I docaput, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva
à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.265 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724027/2015-92

§ 2oAs doações e subvenções de que trata ocaputserão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1oou seja dada destinação diversa da que está prevista
nocaput, inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital
social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior
capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a
incidência será o valor restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de
doações ou de subvenções governamentais para investimentos; ou III - integração à base
de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3oSe, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou
lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos
termos docaput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos
subsequentes.
§ 4oOs incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto noinciso II docaputdo art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada
a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.(Incluído pela
Lei Complementar no 160, de 2017)
§ 5oO disposto no § 4odeste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.
Assim, a partir das disposições legais do artigo 30 da Lei no 12.973/2014 e do
artigo 10 da LC no 160/2.017, os incentivos/benefícios fiscais de ICMS são considerados
subvenções para investimento, desde que atendam às exigências de registro e depósito de
que tratou o artigo 3o da LC no 160/2.017, bem como dos requisitos e condições tratados
no artigo 30 da Lei no 12.973/2.014.
Em cumprimento do artigo 8o da LC no 160/2017, foi aprovado o Convênio ICMS
no 190/2017, de 15/12/2017, que especificou os benefícios fiscais compreendidos na
cláusula primeira, dentre eles o crédito presumido, inserido no inciso V do §4o da
referida cláusula e as condições de depósito e registro dos atos normativos e concessivos
dos incentivos e benefícios fiscais, conforme cláusulas abaixo:
Cláusula primeira Este convênio dispõe sobre a remissão dos créditos tributários,
constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais, relativos ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, instituídos, por legislação estadual ou distrital
publicada até 8 de agosto de 2017, em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso
XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal, bem como sobre a reinstituição dessas
isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais, observado o contido na Lei
Complementar no 160, de 7 de agosto de 2017, e neste convênio.
§ 1o Para os efeitos deste convênio, as referências a “benefícios fiscais”
consideram-se relativas a “isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais,
relativos ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS”.
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.265 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724027/2015-92

§ 2o Para os efeitos deste convênio, considera-se:
I - atos normativos: quaisquer atos instituidores dos benefícios fiscais publicados
até 8 de agosto de 2017;
II - atos concessivos: quaisquer atos de concessão dos benefícios fiscais editados
com base nos atos normativos de que trata o inciso I deste parágrafo;
III - registro e depósito: atos de entrega pela unidade federada, em meio digital, à
Secretaria Executiva do CONFAZ, de relação com a identificação dos atos normativos e
concessivos dos benefícios fiscais e da correspondente documentação comprobatória,
assim entendida os próprios atos e suas alterações, para arquivamento perante a
Secretaria Executiva do CONFAZ.
§ 3o O disposto neste convênio não se aplica aos benefícios fiscais instituídos por
legislação estadual, nos termos do art. 15 da Lei Complementar no 24, de 7 de janeiro de
1975, e pelo art. 4o do Decreto-Lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967, ambos com
fundamento no art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT da
Constituição Federal.
§ 4o Para os fins do disposto neste convênio, os benefícios fiscais concedidos para
fruição total ou parcial, compreendem as seguintes espécies:
I - isenção;
II - redução da base de cálculo;
III - manutenção de crédito;
IV - devolução do imposto;
V - crédito outorgado ou crédito presumido;
VI - dedução de imposto apurado;
VII - dispensa do pagamento;
VIII - dilação do prazo para pagamento do imposto, inclusive o devido por
substituição tributária, em prazo superior ao estabelecido no Convênio ICM 38/88, de 11
de outubro de 1988, e em outros acordos celebrados no âmbito do CONFAZ;
IX - antecipação do prazo para apropriação do crédito do ICMS correspondente à
entrada de mercadoria ou bem e ao uso de serviço previstos nos arts. 20 e 33 da Lei
Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996;
X - financiamento do imposto;
XI - crédito para investimento;
XII - remissão;
XIII - anistia;
XIV - moratória;
XV - transação;
XVI - parcelamento em prazo superior ao estabelecido no Convênio ICM 24/75, de
5 de novembro de 1975, e em outros acordos celebrados no âmbito do CONFAZ;
XVII - outro benefício ou incentivo, sob qualquer forma, condição ou
denominação, do qual resulte, direta ou indiretamente, a exoneração, dispensa, redução,
eliminação, total ou parcial, do ônus do imposto devido na respectiva operação ou
prestação, mesmo que o cumprimento da obrigação vincule-se à realização de operação
ou prestação posterior ou, ainda, a qualquer outro evento futuro.
Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-001.265 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724027/2015-92

Cláusula segunda As unidades federadas, para a remissão, para a anistia e para a
reinstituição de que trata este convênio, devem atender as seguintes condicionantes:
I - publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a identificação de
todos os atos normativos, conforme modelo constante no Anexo Único, relativos aos
benefícios fiscais, instituídos por legislação estadual ou distrital publicada até 8 de
agosto de 2017, em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do art.
155 da Constituição Federal;
II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho Nacional
de Política Fazendária - CONFAZ, da documentação comprobatória correspondente aos
atos concessivos dos benefícios fiscais mencionados no inciso I do caput desta cláusula,
inclusive os correspondentes atos normativos, que devem ser publicados no Portal
Nacional da Transparência Tributária instituído nos termos da cláusula sétima e
disponibilizado no sítio eletrônico do CONFAZ.
§ 1o O disposto nos incisos I e II do caput estendem-se aos atos que não se
encontrem mais em vigor, observando quanto à reinstituição o disposto na cláusula
nona.
§ 2o Na hipótese de um ato ser, cumulativamente, de natureza normativa e
concessiva, deve-se atender ao disposto nos incisos I e II do caput desta cláusula.
§ 3o A Secretaria Executiva do CONFAZ responsabiliza-se pela guarda da relação
e da documentação comprobatória de que trata o inciso III do § 2o da cláusula primeira
e deve certificar o registro e o depósito.
Cláusula terceira A publicação no Diário Oficial do Estado ou do Distrito Federal
da relação com a identificação de todos os atos normativos de que trata o inciso I do
caput da cláusula segunda deve ser feita até as seguintes datas:
I - 29 de março de 2018, para os atos vigentes em 8 de agosto de 2017;
II - 30 de setembro de 2018, para os atos não vigentes em 8 de agosto de 2017.
Parágrafo único. O CONFAZ pode, em casos específicos, observado o quórum de
maioria simples, autorizar que o cumprimento da exigência prevista no caput desta
cláusula seja feita até 28 de dezembro de 2018, devendo o pedido da unidade federada
requerente se fazer acompanhar da identificação dos atos normativos objeto da
solicitação, na forma do modelo constante no Anexo Único.
Cláusula quarta O registro e o depósito na Secretaria Executiva do CONFAZ da
documentação comprobatória correspondente aos atos concessivos dos benefícios fiscais
de que trata o inciso II do caput da cláusula segunda, devem ser feitas até as seguintes
datas:
I - 29 de junho de 2018, para os atos vigentes na data do registro e do depósito;
II - 28 de dezembro de 2018, para os atos não vigentes na data do registro e do
depósito.
Parágrafo único. O CONFAZ pode, em casos específicos, observado o quórum de
maioria simples, autorizar que o cumprimento da exigência prevista no caput desta
cláusula seja feita até 28 de dezembro de 2018, devendo o pedido da unidade federada
requerente se fazer acompanhar da documentação comprobatória correspondente aos
atos concessivos dos benefícios fiscais.
Cláusula quinta A publicação no Portal Nacional da Transparência Tributária de
que trata o inciso II do caput da cláusula segunda deve ser realizada pela Secretaria
Executiva do CONFAZ até 30 (trinta) dias após o respectivo registro e depósito.
Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-001.265 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724027/2015-92

Cláusula sexta Os atos normativos e os atos concessivos relativos aos benefícios
fiscais que não tenham sido objeto da publicação, do registro e do depósito, de que trata
a cláusula segunda, devem ser revogados até 28 de dezembro de 2018 pela unidade
federada concedente.
Cláusula sétima Fica instituído o Portal Nacional da Transparência Tributária,
disponibilizado no sítio eletrônico do CONFAZ, onde devem ser publicadas as
informações e a documentação comprobatória dos atos normativos e dos atos
concessivos relativos aos benefícios fiscais, reservado o acesso às administrações
tributárias dos Estados e do Distrito Federal.
§ 1o Juntamente com a documentação comprobatória dos benefícios fiscais, cada
unidade federada deve prestar as informações referidas no caput, e mantê-las
atualizadas, em formato a ser definido pela Secretaria Executiva do CONFAZ, por meio
de Despacho do Secretário Executivo, devendo conter os seguintes dados:
I - espécie do ato normativo, tais como: lei, decreto, portaria, resolução;
II - número e a data do ato normativo e das suas alterações;
III - data de publicação do ato normativo no diário oficial da unidade federada
declarante;
IV - especificação do enquadramento dos benefícios fiscais previstos nos incisos I
a V da cláusula décima;
V - espécie do ato concessivo, tais como: lei, decreto, portaria, resolução, termo de
acordo, protocolo de intenção, regime especial, despacho, autorização específica;
VI - número do ato concessivo, se houver;
VII - data do ato concessivo, se houver;
VIII - data da publicação do ato concessivo no diário oficial, se houver;
IX - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do estabelecimento
beneficiário;
X - razão social do contribuinte beneficiário;
XI - especificação do benefício fiscal, conforme § 4o da cláusula primeira;
XII - operações e prestações alcançadas pelos benefícios fiscais;
XIII - segmento econômico, atividade, mercadoria ou serviço cujo benefício fiscal
foi alcançado;
XIV - termo inicial de fruição do ato concessivo;
XV - termo final de fruição do ato concessivo.
§ 2o A cada alteração dos benefícios fiscais, devem ser atualizadas as informações
previstas nos incisos do § 1o desta cláusula junto à Secretaria Executiva do CONFAZ até
o último dia útil do mês subsequente ao da publicação do ato normativo ou concessivo
que os instituiu, concedeu, alterou ou revogou.
Destarte, entendo necessário o sobrestamento do julgamento e conversão em
diligência, para que a autoridade fiscal proceda às seguintes providências:
1. Intimar a recorrente a comprovar o registro das subvenções em reserva de
lucros e as demais condições estabelecidas no artigo 30 da Lei no 12.973/2014;
2. Oficiar à Administração Tributária da unidade federada fiscal sobre o
cumprimento das exigências de registro e depósito da documentação comprobatória dos
atos normativos e concessivos, observados os prazos dispostos nas cláusulas do
Fl. 1045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-001.265 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724027/2015-92

Convênio ICMS no 190/2017 e a publicação no Portal Nacional da Transparência
Tributária no sítio eletrônico do CONFAZ.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência nos termos acima mencionados, com elaboração de relatório fiscal ao final,
abrindo prazo de trinta dias para manifestação da recorrente nos termos do parágrafo
único do artigo 351 do Decreto no 7.574/2011, com posterior retorno dos autos a esta
Câmara.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
1. Intimar a recorrente a comprovar o registro das subvenções em reserva de
lucros e as demais condições estabelecidas no artigo 30 da Lei no 12.973/2014;
2. Oficiar à Administração Tributária da unidade federada fiscal sobre o
cumprimento das exigências de registro e depósito da documentação comprobatória dos
atos normativos e concessivos, observados os prazos dispostos nas cláusulas do
Convênio ICMS no 190/2017 e a publicação no Portal Nacional da Transparência
Tributária no sítio eletrônico do CONFAZ.
3. A fiscalização elaborar de relatório fiscal conclusão, abrindo prazo de trinta
dias para manifestação da recorrente nos termos do parágrafo único do artigo 352 do
Decreto no 7.574/2011, com posterior retorno dos autos a esta Câmara.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

1 Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade julgadora de primeira instância,
de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-las necessárias para a apreciação da matéria litigada (Decreto
no 70.235, de 1972, art. 18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, art. 1o).
Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização de diligências e perícias,
sempre que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de
trinta dias para manifestação (Lei no 9.784, de 1999, art. 28).

2 Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade julgadora de primeira instância,
de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-las necessárias para a apreciação da matéria litigada (Decreto
no 70.235, de 1972, art. 18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, art. 1o).
Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização de diligências e perícias,
sempre que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de
trinta dias para manifestação (Lei no 9.784, de 1999, art. 28).

Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital